Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-55.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. SAQUES E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO COM CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR/TERCEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demanda versa sobre ressarcimento de danos materiais na forma do art. 42, parágrafo único do CDC e arbitramento de morais decorrentes de utilização de cartão de débito por terceiro fraudador após aplicação de golpe da troca de cartão em terminal de banco 24 horas.
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo reconheceu inexistir elementos nos autos capazes de evidenciar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. O espólio do autor interpôs recurso para reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais. Requereu concessão de gratuidade de justiça.
4. Gratuidade de justiça. A carência de recursos financeiros está demonstrada pelos extratos bancários juntados aos autos com comprovante de valores recebidos a título de benefício do INSS e movimentação bancária (Id 24601799, 24602030). Deste modo, o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Deferida.
5. Nos termos do art. 14, caput, e §3o do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Narra o recorrente que o senhor José Maria, cujo falecimento se deu no decorrer da demanda (Id 24602042), teria sofrido inquestionável dano material ao ser vítima de estelionato no dia 03/06/2019, em um terminal de saque 24h de estabelecimento comercial situado no Riacho Fundo II, próximo ao “Verdurão Safra”, oportunidade em que um sujeito desconhecido teria o abordado na fila do caixa oferecendo ajuda para sacar o dinheiro sem bloquear seu cartão. O estelionatário teria trocado seu cartão por outro em nome de Luiza F Freitas, tendo a vítima percebido somente após diversos saques e movimentações, oportunidade em que registrou boletim de ocorrência (07/06/2019). Afirma que o banco réu não quis arcar com o prejuízo nem lhe foi dada oportunidade de parcelar a dívida, tendo seu salário bloqueado em decorrência de empréstimos realizados em seu nome.
7. A situação relatada corresponde ao “golpe da troca de cartão”, onde terceiro se passa por pessoa solícita, que busca auxiliar a vítima a manusear o cartão em caixa eletrônico, identifica senha e posteriormente devolve cartão de terceiro, permanecendo com o cartão e senha da vítima memorizada para utilização na praça.
8. Do conjunto probatório produzido nos autos, não é possível concluir que tenha havido qualquer falha na prestação de serviços pelo banco réu. Primeiro porque a suposta troca do cartão pelo terceiro ocorreu dentro de um estabelecimento comercial, quando o consumidor utilizava um caixa 24horas. Segundo porque, verifica-se, na verdade, culpa exclusiva do consumidor, que entregou seu cartão a terceiro, aceitando assim, ajuda de terceiro estranho para operar o terminal 24h, localizado em ambiente externo do banco.
9. Ademais, não se evidencia qualquer demora ou falha da instituição financeira, que tão logo tomou conhecimento do golpe promoveu o bloqueio do cartão (Id 24602118 e 24602136). Do mesmo modo, não pode ser a instituição financeira responsabilizada quando empréstimos são feitos, via terminal de autoatendimento, com uso da senha e do cartão magnético original, obtidos por terceiro por culpa exclusiva do consumidor.
10. Deste modo, ao cobrar as dívidas atinentes ao empréstimo, o banco agiu em exercício regular de direito, razão pela qual a pretensão recursal não deve ser acolhida.
11. No mesmo sentido cito precedentes: Acórdão 1231807, 07039926220198070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco do Brasil S/A versus Antônia Vasco dos Reis; Acórdão 1282463, 07089989520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Marcelo Rocha do Amaral versus Itaú Unibanco S/A.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.